Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711780-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CMEL CARNEIRO MONTEIRO ENGENHARIA S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Conforme estabelece o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 2. Uma vez que, no caso dos autos, o despacho de citação foi promovido ainda sob a vigência da redação anterior do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o marco interruptivo da prescrição é a data da citação do devedor e não a do despacho que a ordenar, conforme alteração promovida pela LC 118/2005. 3. Em que pese a efetivação da citação dos executados somente em 2021, quando já ultrapassado, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da execução fiscal, nota-se que o grande lapso temporal entre os referidos atos, deu-se em razão da morosidade dos mecanismos da Justiça, não se verificando, assim, a existência de desídia por parte da Fazenda Pública, de sorte que não pode ser atribuído a ela a paralisação do processo, devendo ser aplicada à espécie o disposto na Súmula 106 do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 40, §6o, da Lei 6.830/1980, sustentando que restou demonstrada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de 13 (treze) anos em razão da desídia por parte da Fazenda Pública que não diligenciou corretamente e nem movimentou a ação. Pede, consequentemente, a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 45692850), conforme se extrai da certidão de ID 46369935, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, §6o, da Lei 6.830/1980. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é indene de dúvidas que o grande lapso temporal entre o ajuizamento da ação executiva e a citação dos executados deu-se em razão da morosidade dos mecanismos da Justiça, não se verificando, assim, a existência de desídia por parte da Fazenda Pública, de sorte que não pode ser atribuído a ela a paralisação do processo. (...) Além de evidenciada a paralisação do andamento do processo por mais de 13 (treze anos) - de 22/08/2007 a 23/03/2020 - o que enseja a aplicação do entendimento exposto na Súmula 106 do STJ, segundo o qual, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (ID 42368841). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da Súmula n. 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição". 2. Verificação quanto à responsabilidade por eventual paralisação do processo para aplicação ou afastamento da Súmula n. 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.998.791/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. ANÁLISE A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a verificação quanto à responsabilidade por eventual paralisação do processo, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.961.966/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022.). 3. Na espécie, o acórdão recorrido concluiu que a demora na prática de atos processuais decorreu do mecanismo do próprio Judiciário, pelo que afastou a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. Logo, a revisão de tal conclusão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.891/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025